Tribunal: STF
Processo: HC 52492
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PECULATO EM FORMA CONTINUADA.
CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ERRO MATERIAL
PODE SER CORRIGIDO NA VIA DE HABEAS CORPUS. II. WRIT DEFERIDO, EM
PARTE, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO QUE RESPEITA A FIXAÇÃO DA
PENA.